Tribunal: STF
Processo: HC 238844
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRÁTICA DE CINCO FURTOS QUALIFICADOS PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE CHAVE FALSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NEGATIVA DE AUTORIA: REEXAME DE PROVA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRECEDENTES.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.3.2024, por Rennan Alberto Vláxio do Couto, advogado, em benefício de Yuri Jackson Araújo dos Santos, contra decisão pela qual, em 29.2.2024, a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, denegou o Habeas Corpus n. 893.301/RO. 



O caso 



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado e teve decretada sua prisão preventiva pela prática de cinco furtos qualificados pelo concurso de agentes e uso de chave falsa (incs. III e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal). Extrai-se da inicial acusatória:



    “FATO 1 - No dia 13 de outubro de 2023, por volta das 16:50, na Rua Castro Alves, n. 3948, Setor 06, nesta urbe, THIAGO PEREIRA DA SILVA e YURI JACKSON ARAÚJO DOS SANTOS, em unidade de desígnios, com ânimo de assenhoramento definitivo e com emprego de chave falsa, subtraíram, uma bolsa feminina amarela, contendo 2 (dois) cartões do plano de saúde, 2 (dois) cartões de crédito, R$ 900,00 (novecentos reais) em espécie, 1 (uma) carteira de habilitação, 1 (uma) carteira de identidade e 1 (um) celular Moto G22, cor azul1, pertencentes à vítima Maria Aparecida de Souza Silva. 



    FATO 2 - Após a prática do primeiro fato, no mesmo dia 13 de outubro de 2023, por volta das 19:55, na Travessa Garapeira, n. 3429, Setor 01, os denunciados em unidade de desígnios, com ânimo de assenhoramento definitivo e com emprego de chave falsa, subtraíram, 1 (uma) pistola Calibre 9 mn, n. ABM2020195, 1 (uma) mochila, contendo várias roupas, calçados, perfumes e joias, pertencentes à vítima Abidael Rodrigues de Aquino. 



    FATO 3 - Na mesma data dos fatos anteriores, por volta das 20h, no estacionamento do Supermercado Irmãos Gonçalves, localizado na Avenida Tancredo Neves, Setor 03, THIAGO e YURI JACKSON, em unidade de desígnios, com ânimo de assenhoramento definitivo e com emprego de chave falsa, furtaram, 1 (uma) bolsa feminina, 1 (uma) bolsa com roupas usadas, 1 (uma) lanterna e 2 (dois) compressores de ar3, pertencentes à vítima Célia da Silva Santos Brito. 



    FATO 4 - Nas mesmas circunstâncias da data, por volta das 21:50, na Avenida Canaã, Setor 03, em frente a Casa do Eletricista, os infratores, em unidade de desígnios, com ânimo de assenhoramento definitivo e com emprego de chave falsa, subtraíram, 1 (uma) garrafa preta da marca Stanley, um envelope com dinheiro em espécie, 1 (uma) sacola preta da Carmen Steffens, contendo 5 peças de roupas, pertencentes à vítima Eliana Pereira de Souza. 



    FATO 5 - No dia 13 de outubro de 2023, por volta das 22:26, na Avenida Canaã, Setor 03, no estacionamento do Hotel JR, os denunciados, em unidade de desígnios, com ânimo de assenhoramento definitivo e com emprego de chave falsa, furtaram, 1 (um) celular Samsung A21, cor roxa, pertencentes à vítima Marcia Silvestre Vital” 



    3. Impugnando o decreto de prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0814114-19.2023.8.22.0000, tendo o Tribunal de Justiça de Rondônia denegado a ordem (doc. 3). Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 893.301/RO no Superior Tribunal de Justiça, denegado pela Relatora, Ministra Daniela Teixeira, nos termos seguintes:



    “A questão relativa à fragilidade das provas de autoria delitiva, em princípio, não pode ser dirimida em habeas corpus por demandar reexame aprofundado das provas coletadas no curso da instrução criminal. A temática deve ser solucionada na ação penal a que responde o ora paciente, pelo magistrado processante. 



    A prisão preventiva do paciente foi decretada com base nos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 91-92): 



    ‘Os pleitos devem ser DEFERIDOS vez que preenchidos os seus requisitos legais. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existir prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado ,requisitos presentes nos autos. 



    No caso sob análise, verifica-se que há indícios suficientes de autoria e materialidade de crime de furto mediante emprego de chave falsa, qualificado pelo concurso de pessoas e associação criminosa dos representados Thiago Pereira da Silva e Yuri Jackson Araújo dos Santos. Para decretar a prisão preventiva ou mantê-la, devem estar presentes os seus requisitos ensejadores, quais sejam, fumus comissi delicti (indícios de autoria e materialidade), bem como o periculum libertatis (perigo de estar em liberdade). 



    No presente caso, em face dos documentos acostados aos autos, há prova da existência do crime, tendo a vítima os bens subtraídos de dentro do seu veículo Hilux, conforme Boletim deOcorrência128214/2023 (ID99233424 -pág. 17/19). Quanto à autoria, fortes indícios recaem sobre os representados, haja vista as ocorrências policiais nº 128100/2023, 128214/2023, 128222/2023, 128233/2023, 128219/2023-AQS-1º DP, as imagens da câmeras de segurança dos locais onde ocorreram os furtos, as imagens das câmeras dos TOTEM e o Relatório da SEVIC n. 200/2023, bem como pelas diligências empregadas pelos policiais da Especializada que identificaram os representados como sendo os autores do furto. Faz-se mister enquadrar o caso concreto nas hipóteses de decretação da prisão preventiva (periculum libertatis). Vale dizer, decretar a prisão cautelar de alguém se baseia num juízo de necessidade do cárcere. No vertente caso, está demonstrado que a prisão preventiva dos representados torna-se necessária para a garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito em tese perpetrado (furto qualificado), fato que desestabiliza a comunidade local na qual é praticado, de modo que, inafastavelmente causa clamor público. 



    Há evidente periculosidade dos agentes, possuindo os representados vários apontamentos criminais, o que indica que os requeridos são contumazes na prática de crimes dessa natureza com o mesmo modus operandi. Não há, no ponto, violação ao princípio da presunção da inocência, porquanto a presente análise não se refere à fixação de pena, mas sim de medida cautelar. Repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. 



    Registre-se que o crime de furto qualificado é crime doloso punido com reclusão e pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, restando admitida a decretação da prisão preventiva, nos temos do artigo 313, I, CPP. A prisão preventiva, portanto, preenche os requisitos do artigo 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal’. 



    A Corte local assim se manifestou sobre a controvérsia (e-STJ fls. 132- 134): 



    ‘A denúncia foi oferecida no dia 22/01/2024, imputou ao paciente o crime do art. Artigo 155, § 4º, inciso III e IV, do Código Penal, por cinco vezes (cinco vítimas – Fatos de 1 a 4), e foi recebida pela Juíza a quo no dia seguinte. Pois bem. 



    A custódia cautelar constitui medida de caráter excepcional, cuja decretação exige fundamentação concreta que demonstre, com exatidão, a presença das condições e pressupostos que autorizam a constrição prévia da liberdade, sem que haja ofensa ao princípio da presunção de inocência, quais seja, o fummus comissi delicti e o periculum libertatis. 



    Além dos fatos narrados na denúncia, consta nos autos que foi identificada a placa do veículo Gol Branco usado pelos infratores, e com relação ao dono formal, trata-se da senhora Maria Madalena Simoes De Souza, CPF 34852158215, a qual reside na cidade de Porto Velho. Já relativo a possíveis abordagens que o veículo tenha sofrido, foi constatado que no dia 14/10/2023, ou seja, um dia após os furtos que ocorreram em Ariquemes, o veículo foi abordado em Porto Velho pela Policia Militar conforme BOP de protocolo 3277500211. Na ocasião, os Policiais Militares constataram que dois elementos armados estavam no veículo, um deles era Yuri Jackson Araújo Dos Santos, o qual é suspeito de diversos furtos em Porto Velho, o outro não é informado no BOP. Durante a abordagem eles trocaram tiros com os policiais e se evadiram. Os Policiais Militares também relatam que conversaram com a proprietária formal do veículo, a senhora Maria Madalena, sendo que esta confirmou que vendeu o veículo para Yuri Jackson. 



    Em relação aos requisitos da prisão preventiva, examinando os termos da impetração e documentação acostada, percebo que não assiste razão ao impetrante, uma vez que, na espécie, a decisão está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade. Cuida-se de crime complexo que atinge não apenas o patrimônio das vítimas, mas também viola a paz social e vem causando muita intranquilidade no seio da sociedade rondoniense, fato este que exige um maior rigor na sua apuração e justifica a manutenção da prisão cautelar do paciente. 



    Contrariamente ao alegado em writ, não há nos fundamentos utilizados pelo Magistrado a quo qualquer ilegalidade a ensejar a concessão da ordem. A decisão proferida está consubstanciada na necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, bem como pelo fundado receio de reiteração delitiva. 



    Com base nesses argumentos, é de se notar que o perigo de liberdade é evidente, de sorte que a prisão preventiva se mostra necessária para a garantia da ordem pública, no sentido de impedir a reiteração criminosa. Nesse sentido, cito julgados do STJ: [...] 



    Estando presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, quais sejam, a garantia da ordem pública, a existência do crime e indícios suficientes de autoria (art. 312 do CPP), subsiste, pois, a necessidade da custódia do paciente. Eventuais condições favoráveis do paciente não possuem o condão de garantir-lhe a liberdade provisória, uma vez que, como transcrito nos autos, estão presentes no caso concreto outras circunstâncias autorizadoras da cautela. Nesse contexto, considerada a possibilidade concreta de reiteração delitiva, notadamente as circunstâncias específicas do caso, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    Dessa maneira, a real possibilidade de reiteração criminosa, constatada pelas evidências concretas do caso em tela, é suficiente para fundamentar a segregação do paciente para garantia da ordem pública, não havendo que se falar em carência dos requisitos de fundamentação na decisão. 



    Pelo exposto, DENEGO a ordem’.



      O Supremo Tribunal Federal entende ser admissível a custódia preventiva para garantia da ordem pública, quando fundada na gravidade concreta do crime, a depender do modus operandi (HC 222.188 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 19/12/2022, Processo eletrônico DJe-020 Divulg. 03-02-2023 Public. 06-02-2023; HC 210.607 AgR, Relator(a): André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, Processo eletrônico DJe-001 Divulg. 09-01-2023 Public. 10-01-2023). 



    No mesmo sentido, cito julgados desta Corte em que se admite a decretação da prisão preventiva baseada na gravidade da conduta e, também, no risco de reiteração delitiva: (…)



    Pelo exposto, em razão da ausência de quaisquer das hipóteses do art. 648 do Código de Processo Penal, não há coação ilegal a ser reconhecida nesta instância. Ato contínuo, conheço em parte do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem” (doc. 9). 



    4. Essa a decisão objeto da presente impetração. A defesa insiste na revogação da custódia preventiva do paciente (que não atenderia aos pressupostos legais e seria carente de fundamentação), afirmando ser suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Afirma que o paciente estaria “sendo mantido encarcerado, sem se quer haver indícios concretos de sua participação nos fatos, fatos estes, vale destacar, sem violência ou grave ameaça e que não há imagens ou testemunhas que o coloquem no local dos fatos, menos ainda, a identificação de seu veículo no local, apenas, supostamente, em um cruzamento nas proximidades”.



    Assevera que o paciente teria condições pessoais favoráveis, sendo “pai de família e provedor do sustento dos mesmos, possuindo atividade informal e lícita de churrasqueiro, a longa data, conforme fotos anexas. Ademais possui endereço fixo”. 



    Sustenta, na “resposta à Acusação do Paciente, teve negado os seus pedidos de produção de prova (…) ao fundamento que a Defesa do Paciente teria prerrogativa para conseguir as provas pleiteadas, Data Venia, ao arrepio do já tão consagrado princípio da Verdade Real”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) A imediata concessão de medida liminar determinando a suspensão do processo até a apreciação do mérito deste habeas corpus e a concessão da ordem, ainda que de ofício, para reconhecer as ilegalidade e determinar a expedição de alvará de soltura do Paciente, ainda que com medidas cautelares diversas da segregação. b) Ao final, requer o conhecimento e provimento da presente impetração para determinar a imediata soltura do Paciente, sendo concedida a liberdade provisória, com a necessária expedição do alvará de soltura do Paciente. c) A avaliação da decisão do Juízo Singular de determinar a Defesa ir atrás das provas requeridas na Resposta Acusação, em manifesta afronta à Amplitude de Defesa e a Busca pela Verdade Real. 



    Por fim, requer a intimação do patrono antes do julgamento do mérito do recurso de habeas corpus, uma vez que possui interesse em fazer sustentação oral.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pela Ministra Daniela Teixeira, que denegou a ordem requerida no Habeas Corpus n. 893.301/RO. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e] Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    7. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela prática de cinco furtos qualificados, praticados em sequência. Entre os objetos furtados estava uma pistola de uso restrito (calibre 9mm). Segundo consta dos autos, “no dia seguinte quando Yuri foi abordado em Porto velho pela Polícia Militar, ele e outro elemento estavam armados e atiraram contra os policiais e conseguiram se evadir. É possível que a arma utilizada por Yuri para atirar seja a mesma que foi furtada em Ariquemes dentro da Sw4” (doc. 1). 



    8. Pelo demonstrado nestes autos, a custódia preventiva foi decretada a partir de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, que não podem ser revistos sem incabível reexame do acervo probatório da ação penal. O decreto teve como fundamento a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos delitos praticados e pelo apontado risco de reiteração delitiva (“está demonstrado que a prisão preventiva dos representados torna-se necessária para a garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito em tese perpetrado (...). Há evidente periculosidade dos agentes, possuindo os representados vários apontamentos criminais, o que indica que os requeridos são contumazes na prática de crimes dessa natureza com o mesmo modus operandi” – doc. 10).



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.370-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RAZÕES IDÔNEAS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 2. Para a negativa do direito de apelar em liberdade, foi considerada a participação do agravante em associação criminosa voltada à prática de furtos de carga. 3. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Agravo interno desprovido” (HC n. 206.241-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8.2.2022).



    “Processual penal. Habeas corpus originário. Furto qualificado. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Ordem denegada, revogada a liminar. 1. A periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva demonstram a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Situação concreta de paciente que registra envolvimentos anteriores pela prática de crimes de roubo e receptação, havendo empreendido fuga do distrito da culpa. 
2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. 3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida” (HC n. 160.128, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.6.2019).



    9. Quanto ao suposto constrangimento ilegal decorrente da alegada negativa dos pedidos de produção de prova requeridos na “Resposta à acusação”, tem-se que a questão não foi suscitada ou analisada pelas instâncias antecedentes, pelo que o exame per saltum do tema, além de incidir em incabível supressão de instâncias, poderia ser prejudicial ao paciente, no caso de denegação de ofício da ordem por este Supremo Tribunal Federal. 



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” 
(HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora